Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. APELO DA ACUSAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 2o, I, CP). EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA. APELO DA DEFESA. DELITO DE MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o STJ tenha pacificado seu entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, admite a validade do depoimento testemunhal para sua comprovação, nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. 1.2. O conjunto probatório não comprova que a janela foi danificada pelos réus para adentrar no imóvel e praticar o furto, não havendo como reconhecer a qualificadora do art. 155, § 2o, I, do CP.
2. É considerado crime de maus-tratos a animais, privar o bem-estar, agredir, abandonar, não proporcionar condições adequadas de higiene, não disponibilizar abrigo do sol ou chuva, negar assistência veterinária, etc. 2.1. Do contexto fático-probatório, está evidenciado os maus-tratos à cadela, eis que os réus deixaram o animal em verdadeiro abandono, amarrada do lado de fora do canil, sem abrigo do sol e da chuva, e, ainda, sem alimento e água.
3. Compete ao Juízo de Execução Penal analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
4. Recursos desprovidos.